Tribunal: TJPA
Processo: 0801025-40.2022.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801025-40.2022.8.14.0014

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE CAPITAO POCO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. ESTABILIZAÇÃO SUBJETIVA DA DEMANDA. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. ART. 109, CF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que condenou o Estado do Pará e o Município de Capitão Poço a fornecer insulinas NOVORAPID, HUMALOG ou APIDRA, bem como de insumos indispensáveis ao controle da glicemia à paciente portador de Diabetes Mellitus tipo 2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questão em discussão: (i) determinar se a Justiça Estadual é competente para apreciar a demanda; (ii) analisar a legitimidade passiva do Estado do Pará e (iii) definir se há responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento dos medicamentos e insumos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde constitui norma constitucional de eficácia plena e imediata, configurando direito público subjetivo que impõe aos entes federativos a responsabilidade solidária pela sua garantia, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

4. O caráter solidário da responsabilidade entre União, Estados e Municípios permite que qualquer ente federativo figure no polo passivo de demandas prestacionais na área da saúde.

5. A partir da estabilização subjetiva da demanda, não é permitida a alteração das partes litigantes na demanda.

6. O deslocamento de competência para a Justiça Federal é permitido quando presente alguma das hipóteses previstas no art. 109, CF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

a. O direito à saúde é de responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios, podendo qualquer ente federativo ser demandado individualmente.

b. A alteração do polo passivo da demanda após a regular citação viola o princípio da estabilização subjetiva da demanda.

c. Não é cabível o deslocamento de competência para a Justiça Federal, diante da ausência de interesse da União.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário, Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, realizada no período de 26 de janeiro a 02 de fevereiro de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em favor de José Vanderley Carvalho Silva, paciente diagnosticado com Diabetes Mellitus tipo 2, que pleiteia o fornecimento contínuo das insulinas de ação rápida e prolonga, bem como canetas aplicadoras e agulhas, insumos indispensáveis ao controle da glicemia. O juízo
a quo
confirmou a tutela concedida em
ID 22380810
e julgou procedente o pedido, determinando que os entes condenados garantam o fornecimento regular.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso (
ID 22380832
), alegando a incompetência da Justiça Estadual para julgar a demanda, por se tratar de medicamentos financiados exclusivamente pela União, atraindo a competência da Justiça Federal. Além disso, defende a necessidade de inclusão da União no polo passivo, por se tratar de insulinas integrantes do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – Grupo 1ª. Ademais, requer a declaração da ilegitimidade passiva do Estado do Pará, considerando que o fornecimento de insumos básicos é de responsabilidade exclusiva do Município de Capitão Poço. Por fim, pleiteia a aplicação do Tema 793 do STF, de modo a delimitar a obrigação de cada ente federativo.

A apelada apresentou contrarrazões de
ID 22380833
, pugnando pela manutenção integral da sentença, sustentando é da competência da Justiça Estadual processar e julgar ações relativas ao direito à saúde, ainda que envolvam medicamentos oriundos de programas federais. Defende, ainda, a responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios para o fornecimento de medicamentos e insumos essenciais à saúde.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público ratifica as razões das contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à análise de responsabilidade dos entes ao fornecimento de medicamento e insumos necessários ao tratamento de Diabetes Mellitus Tipo 2 em benefício do interessado da ação civil pública.

O direito à saúde está previsto na Constituição da República e é considerado um direito público subjetivo, indisponível e um bem inviolável que requer proteção de forma absoluta e universal. Além disso, é uma decorrência indissociável do direito à vida, que assiste a todas as pessoas.

O texto constitucional atribuiu à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (art. 7º, IX e XI da Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da CF/88).

Dessa forma, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica na participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre eles. Assim,
Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral (Tema 793), quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(STF - RE: 855178 SE, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/04/2020) (Grifo)

Neste sentido, não é verificado, no presente caso, qualquer fundamento capaz de afastar a legitimidade passiva do Estado do Pará, posto que a responsabilidade entre os entes continua sendo solidária, não cabendo a qualquer deles mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.

Quanto a inclusão da União no polo passivo da demanda, não vejo ser necessária a medida, pois, além da existência de responsabilidade solidariedade entre os entes, com a efetivação da citação, ocorre a fixação dos elementos subjetivos e objetivos da relação processual, operando-se a estabilização subjetiva da demanda, nos termos dos arts. 240 e 243, ambos do CPC, não sendo mais permitida a alteração das partes litigantes, salvo nos casos das substituições permitidas por lei, na qual a presente situação em análise não se enquadra.

A jurisprudência dos tribunais segue o mesmo entendimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DEVEDOR PRINCIPAL. CITAÇÃO REALIZADA. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. INCLUSÃO DE NOVO RÉU. PEDIDO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. VIOLAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Nos termos do art. 264 do Código de Processo Civil de 1973 e da jurisprudência desta Corte Superior,
após a estabilização da lide, com a fixação dos seus elementos objetivos e subjetivos, é vedada a modificação das partes litigantes, salvo as substituições permitidas por lei
. Precedentes. 3. No caso concreto, foi admitida na origem a inclusão de novo réu após a citação e a homologação de desistência contra o réu originário de ação monitória, circunstância que revela violação do princípio da estabilização da demanda. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1018322/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017) (Grifo)

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA Nº 284/STF. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REVISÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 211/STJ. SÚMULA Nº 282/STF. PROVA EMPRESTADA NÃO DETERMINANTE PARA O JULGAMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MASSA FALIDA. CAPACIDADE DE SER PARTE APÓS A QUEBRA. REPRESENTAÇÃO. SÍNDICO. PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DO PROCESSO. ALTERAÇÃO SUBJETIVA APÓS A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.

[...]

9. Segundo o princípio da estabilização do processo, previsto no artigo 264 do Código de Processo Civil, após a citação não é mais permitida a alteração das partes litigantes, salvo nos casos expressamente permitidos em lei.

[...]

(REsp n. 1.323.353/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2014, DJe de 15/12/2014.)

Por tais razões, não acolho o pedido de integrar a União à presente lide. Consequentemente, diante da ausência de interesse da Justiça Federal, nos termos do art. 109, CF, nego o pedido de remessa dos autos.

Reitera-se que é atribuição da Administração Pública, indistintamente, providenciar os meios necessários ao tratamento necessário à vida digna e à saúde, devendo o princípio da solidariedade federativa se sobrepor às definições internas de organização administrativa, sendo possível que os entes discutam posteriormente as questões de ressarcimento na via administrativa, já que não é justo impor à parte necessitada o ônus de identificar previamente o ente supostamente competente.

Portanto,
reconheço a legitimidade passiva e a existência de responsabilidade solidária do Município de Capitão Poço e do Estado do Pará
para que forneçam o tratamento médico, nos termos estabelecidos na sentença
a quo
, com base na prescrição médica.

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento à apelação
para manter integralmente a sentença atacada.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/02/2026